Tribunal: TJBA
Processo: 8048698-12.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048698-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PAULO CEZAR SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na não implementação, em seus proventos de aposentadoria, do percentual de 125% referente à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), prevista na legislação estadual. A impetração tem por escopo o reconhecimento do direito ao pagamento da referida gratificação no mesmo percentual devido ao posto de 1º Tenente, sobre o qual foram calculados seus proventos de inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade judiciária ao impetrante diante da impugnação apresentada; (ii) estabelecer se incidem decadência ou prescrição em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo e continuado da Administração Pública; (iii) determinar se o impetrante, policial militar inativo, faz jus à percepção da GCET no mesmo percentual concedido aos policiais da ativa, com fundamento no princípio da paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando a parte apresenta declaração de hipossuficiência não infirmada por prova em sentido contrário, conforme os arts. 99 e 373 do CPC/2015. O contracheque juntado aos autos comprova a insuficiência de recursos, sendo incabível a impugnação genérica apresentada pelo Estado.

2. A decadência e a prescrição não se aplicam em casos de ato omissivo de trato sucessivo, pois a lesão ao direito se renova mensalmente. Prevalece a jurisprudência do STJ no sentido de que o prazo para a impetração se reinicia a cada nova omissão (AgRg no RMS 37.603/CE).

3. Inexiste litispendência ou coisa julgada entre a presente impetração individual e ação ordinária anterior ou mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009. O ajuizamento de ação coletiva não impede a demanda individual, salvo se demonstrada identidade de partes, pedidos e causas de pedir.

4. A GCET foi instituída pela Lei Estadual nº 6.932/1996 e estendida aos policiais militares pela Lei nº 7.023/1997, posteriormente disciplinada no art. 110-B da Lei nº 7.990/2001. A Resolução COPE nº 153/2014 fixou os percentuais da gratificação, sem exigir processo seletivo ou avaliação de desempenho para sua concessão.

5. Com base em certidão do Diretor do Departamento de Pessoal da PMBA, firmou-se entendimento no TJ-BA sobre o caráter genérico da GCET, demonstrando que todos os policiais em atividade percebem a gratificação de forma indistinta, o que permite sua extensão aos inativos com base no princípio da paridade (art. 121 da Lei nº 7.990/2001).

6. O novo entendimento adotado pela Seção Cível de Direito Público do TJ-BA a partir do julgamento do MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000 firmou a tese da generalidade da GCET, permitindo a incorporação da gratificação aos proventos dos policiais militares inativos, independentemente do cumprimento do requisito temporal de percepção por cinco anos consecutivos ou dez interpolados.

7. A alegação genérica de indisponibilidade orçamentária não afasta o direito subjetivo ao recebimento da gratificação, conforme entendimento consolidado no âmbito da Corte.

8.
A ressalva quanto à compensação de eventuais valores pagos a título de CET, em percentual inferior, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, é medida que se impõe, a fim de evitar o enriquecimento sem causa às custas do Erário Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Segurança conc
edida.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não há prova inequívoca da capacidade financeira do impetrante para arcar com os custos do processo.

A omissão administrativa quanto ao pagamento de gratificação de trato sucessivo não se sujeita à decadência ou prescrição, pois o direito se renova mês a mês.

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter genérico e é extensível aos policiais militares inativos, com base no princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001.

A ausência de processo seletivo ou avaliação de desempenho individual para concessão da GCET demonstra sua generalidade, autorizando sua incorporação aos proventos dos inativos.

A simples existência de mandado de segurança coletivo ou ação ordinária com objeto semelhante não impede o processamento de mandado de segurança individual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 99 e 373; Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º; Lei Estadual nº 6.932/1996, art. 3º; Lei Estadual nº 7.023/1997, art. 9º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102 e 121; Resolução COPE nº 153/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.03.2013; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; TJ-BA, MS nº 8027273-65.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 06.11.2023; TJ-BA, MS nº 8035423-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.07.2021.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº.
8048698-12.2025.8.05.0000
,

em que figura como impetrante
PAULO CEZAR SILVA SANTOS

e impetrado o
Secretário da Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONCEDER
a segurança

pretendida, pelas razões a seguir expendidas.